Tribunal: CARF
Processo: 10980.721106/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721106/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS AURELIO BARONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721106/2010-98
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721106/2010-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 23/28, exige-se do contribuinte R$
3.473,28 de imposto suplementar, R$ 2.604,96 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 24/26,
refere-se à constatação de dedução indevida de: a) pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$ 15.600,00, por falta de comprovação, visto que no
mandado de averbação trazido pelo contribuinte não havia determinação de pagamento
de pensão alimentícia; b) despesas médicas, no valor de R$ 15.126,26, por tratar-se de
despesa de terceiro, que não consta como dependente na declaração de ajuste anual, na
base de cálculo relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Cientificado do lançamento em 22/03/2010 (fl.29), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 12/04/2010, a impugnação de fls.02, instruída com os documentos
de fls. 03/12, onde alega em síntese que a pensão alimentícia foi estipulada no divórcio
direto e que a falta de informações por parte da Receita Federal o induziu a deduzir os
alimentos sem intenção de burlar o Fisco. Pergunta: “Como devo proceder? Será que
posso colocar como dependente? O desconhecimento do assunto não pode pelo menos
perdoar a multa? Tenho como provar com uma declaração da minha ex esposa.”
Informa, ainda, que as despesas médicas glosadas, de R$ 1.691,60, referem-se à
companheira com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos e que, por,
equívoco, não a declarou como dependente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Cabe manter a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial quando a despesa
não estiver devidamente comprovada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. GLOSA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes, assim
considerados perante a legislação tributária, relacionados na declaração de ajuste
anual.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que tem direito à dedução dos valores pagos a título de pensão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721106/2010-98

alimentícia, ainda que os pagamentos não se fundamentem em sentença judicial. Afirma também
que, por equívoco, não incluiu sua companheira na DAA como dependente, o que poderia ser
facilmente retificado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 15.600,00, por falta de comprovação e sobre a dedução de despesas
médicas, no valor de R$ 15.126,26, por tratar-se de despesa de terceiro, que não consta como
dependente na declaração de ajuste anual.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A respeito da dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda, o
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), em seu art . 643, determina:
Art.643.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
Não foram juntados aos autos outros documentos senão aquele já analisado pela
autoridade lançadora, qual seja, mandado de averbação (fl. 05), no qual não consta
qualquer informação a respeito de obrigação, por parte do contribuinte, ao pagamento
de pensão alimentícia. Mantida a glosa.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721106/2010-98

(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001 determina com relação
aos dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
que devem estar relacionados na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
No presente caso, para que o contribuinte pudesse deduzir as despesas com plano de
saúde cuja beneficiária era a esposa, esta deveria ser considerada sua dependente nos
termos da legislação tributária e constar na relação de dependentes da DAA do exercício
de 2009, o que não ocorreu (fl. 14). Correto, pois, o lançamento.
A respeito do pedido de relevação da multa aplicada e para que seja levada em
consideração a falta de conhecimento do contribuinte sobre a legislação do imposto de
renda e sobre a correta forma de preenchimento da declaração de ajuste anual, cumpre
observar que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou
de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido, desconhecimento ou culpa de terceiros. A infração é do
tipo objetiva, na forma do artigo 136 do Código Tributário Nacional - CTN, (Lei 5.172,
de 1966), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Ademais, a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade
administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional, inclusive quanto à
relevação de penalidade, se a remissão pleiteada não tiver previsão legal.
Dessa forma, uma vez constatadas as infrações e havendo expressa previsão da
aplicação da multa de ofício, não tem a autoridade fiscal, seja quando da lavratura da
notificação de lançamento ou no julgamento, nenhuma margem de discricionariedade,
seja para reduzir ou para dispensar valores. Não cabe aqui, em sede administrativa,
questionar a aplicabilidade das leis vigentes.
[...]

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721106/2010-98

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 56
DF CARF MF
Original